Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019046-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), AUTO POSTO 4AR LTDA - CNPJ: 00.419.461/0001-01 (AGRAVADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRANJO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE ENVOLVE SUBCREDENCIADORA. CADEIA DE PAGAMENTO. APARENTE INTERDEPENDÊNCIA FUNCIONAL ENTRE OS PARTICIPANTES DO ARRANJO. PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela cautelar para bloqueio de R$ 88.148,13, diante do não repasse à agravada de valores oriundos de vendas com cartões, após bloqueio judicial da subcredenciadora I9PAY, investigada na Operação Concierge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível o bloqueio de ativos financeiros das agravantes, ainda que ausente relação contratual direta com a autora, em razão de sua atuação técnica no arranjo de pagamentos, diante da alegada ausência de repasse de valores transacionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em juízo de cognição sumária, verifica-se relevante grau de interdependência funcional entre as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia operacional do arranjo de pagamentos, o que, nesta fase processual, impede o afastamento liminar da responsabilidade das agravantes.

4.

As informações constantes nos autos não permitem, por ora, concluir que o valor requerido pela agravada tenha sido efetivamente individualizado, reservado ou repassado no juízo criminal, subsistindo, assim, risco concreto de frustração do crédito.

5.

A legislação e a regulação aplicável aos arranjos de pagamento atribuem às credenciadoras e instituições liquidantes deveres de rastreabilidade, governança e integridade, cuja eventual inobservância será objeto de apuração no curso da demanda.

6.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a manutenção da medida constritiva é justificada pelo risco de dano de difícil reparação, diante da dispersão patrimonial e do elevado número de credores prejudicados pela suspensão das operações da subcredenciadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em sede de tutela cautelar antecedente, é cabível o bloqueio de ativos financeiros de instituições que integram o arranjo de pagamento, quando as informações disponíveis não permitem excluir, de forma inequívoca, sua eventual corresponsabilidade pela ausência de repasse de valores a estabelecimentos comerciais.

2.

A presença de vínculos operacionais relevantes justifica, em juízo de cognição sumária, a manutenção de medida de urgência voltada à proteção do crédito do comerciante

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019046-04.2025.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente e determinou a penhora
on line
no valor de R$ 88.148,13 das contas bancárias da parte requerida.

As agravantes alegam que o bloqueio decorre da ausência de repasse de valores provenientes de transações por meio de maquininha de cartão de crédito, diante da Operação Concierge deflagrada pela Polícia Federal, em que se praticaria manobras fiscais ilícitas.

Aduzem que atuam dentro do arranjo de pagamentos regulado pelo Banco Central, sendo a ADIQ credenciadora e o BS2 instituição financeira liquidante, e a responsabilidade pelo repasse dos valores é da subcredenciadora I9Pay, com quem a agravada possui relação contratual direta.

Alegam que não há elementos que justifiquem o bloqueio de seus ativos, sobretudo porque não são investigadas na operação policial mencionada e não figuram como depositárias de valores objeto de constrição judicial no processo criminal.

Asseguram que já cumpriram todas as determinações judiciais anteriores e que não há valores pendentes de liquidação em favor da I9Pay.

Efeito suspensivo indeferido (id 294102388 ).

Contraminuta apresentada (id 298250863).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público, a justificar a sua intervenção (id 311343369)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial da tutela cautelar em caráter antecedente, ajuizada pela agravada, esta alega ser empresa varejista de combustíveis, filiada ao Sindipetróleo. Informa ter firmado termo de adesão com a empresa I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda. (INOVE Banco), com a finalidade de adquirir dispositivos eletrônicos destinados ao processamento de transações realizadas por meio de cartões de débito e crédito.

Relata, ainda, que a I9PAY atuava como subcredenciadora da empresa ADIQ Pagamentos e Soluções, esta regularmente credenciada junto ao Banco Central do Brasil, integrando, portanto, a cadeia operacional do denominado arranjo de pagamento.

Segundo a agravada, a relação contratual transcorria com regularidade até a deflagração da denominada “Operação Concierge”, em 26 de agosto de 2024, pela Polícia Federal, com o
propósito de desarticular uma organização criminosa suspeita de utilizar as empresas INOVE e T10 BANK, juntamente com a ADIQ e Banco BS2 (antigo Banco Bonsucesso), dentre outros quase 200 investigados, para movimentações financeiras ilícitas (mormente lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores) (sic id 192219881 - Pág. 2).

Tal operação culminou na decretação, pelo Juízo da 9a Vara Federal de Campinas, da suspensão imediata das atividades da INOVE, bem como no bloqueio de ativos financeiros, na indisponibilidade e no sequestro de bens, conforme consta nos autos do pedido de prisão preventiva n. 5005763-50.2024.4.03.6105.

Esclarece a agravada que, nas operações com cartão de crédito, os montantes devidos ao estabelecimento comercial costumam ser creditados no prazo de trinta dias (D+30), ao passo que, nas transações por débito, a liberação ocorre no primeiro dia útil subsequente (D+1). Acrescenta que o último crédito recebido se refere às vendas de 28 de julho de 2024 e que, em razão do bloqueio judicial, ficou impossibilitada de acessar as quantias correspondentes às transações realizadas entre 29 de julho e 28 de agosto de 2024.

Pontua ainda que a ADIQ e o Banco BS2 (agravantes) ajuizaram incidente de restituição de coisas apreendidas perante o juízo criminal (processo n. 5008755-81.2024.4.03.6105), em que foram autorizadas transferências parciais em seu favor de R$ 8.475,47 e R$ 4.417,26, respectivamente, em 10/09/2024 e 17/10/2024, permanecendo pendente o valor residual de R$ 88.148,13.

Referido incidente foi encerrado, com determinação de que os interessados remanescentes procurassem a jurisdição cível, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda cautelar em face da ADIQ, do Banco BS2, da INOVE e de Patrick Bezerra Burnett, sócio desta última, no qual foi deferida a tutela de urgência para bloqueio de ativos em desfavor das rés, decisão objeto deste Recurso.

As agravantes alegam que não mantêm qualquer relação contratual direta com a agravada, limitando-se a exercer funções técnicas no âmbito do arranjo de pagamentos, sendo a ADIQ a credenciadora e o Banco BS2 a instituição liquidante. Sustentam ainda que os valores pleiteados teriam sido devidamente transferidos à conta da I9PAY antes da propositura da demanda, e que eventual inadimplemento seria de responsabilidade exclusiva da subcredenciadora.

Não obstante, a própria ADIQ admite que
ela presta serviços de pagamento por meio eletrônico, mediante “arranjos de pagamento”, que integram o Sistema de Pagamentos Brasileiro, atuando nos recebimentos e pagamentos junto à rede de “Estabelecimentos Comerciais” credenciados. Por sua vez, a I9Pay se trata de uma “Subcredenciadora”, que, em apertada síntese, atua no credenciamento de Estabelecimentos Comerciais para a aceitação de instrumentos de pagamentos, realizando a captura das transações e a posterior liquidação dos pagamentos aos Estabelecimentos Comerciais credenciados (sic id 292659379 - Pág. 9).

As próprias agravantes, também afirmaram que
a BS2 atua como a instituição financeira liquidante, ou seja, tem como objetivo principal realizar as liquidações financeiras de transações de pagamento com cartão, assegurando a manutenção da conta reserva bancária e a conexão com a rede do sistema financeiro nacional. Deste modo limitando-se a disponibilizar a conta bancária utilizada pela I9PAY para o recebimento dos valores decorrentes das transações realizadas no âmbito do arranjo financeiro em questão (sic id 292659379 - Pág. 9).

Ou seja, a cadeia funcional se estruturava da seguinte forma: a INOVE captava os estabelecimentos; a ADIQ detinha o vínculo com as bandeiras e provia a infraestrutura necessária à liquidação das transações; o Banco BS2, como depositário dos valores, recebia os arquivos de liquidação enviados pela I9PAY à ADIQ, os quais indicavam os valores a serem pagos a cada estabelecimento comercial, utilizando os recursos creditados pela ADIQ para realizar os respectivos repasses

(sic id 292659379 - Pág. 13)

Tal configuração revela, ao menos em juízo de cognição sumária, um grau significativo de interligação entre as pessoas jurídicas envolvidas no arranjo de pagamento, o que justifica, nesta fase, a adoção de medidas de urgência voltadas à proteção dos interesses da agravada, sem prejuízo de que, durante a instrução processual, sejam mais bem delimitadas as responsabilidades de cada uma das rés.

As próprias agravantes, aliás, informaram ao juízo criminal que efetuaram as liquidações referentes aos dias 28 e 29 de agosto de 2024, e que não haveria valores restantes a serem transferidos à I9PAY ou aos estabelecimentos comerciais. Declararam, contudo, que remanesceu saldo na conta bancária da I9PAY junto ao Banco BS2, o valor de R$ 18.883.873,50, de cartão de crédito, cujos titulares não foram individualizados.

Assim, não foi demonstrado, até o momento, que o valor específico pleiteado pela agravada (R$ 88.148,13) tenha sido efetivamente repassado ao juízo criminal federal, tampouco que tenha havido prévia individualização ou reserva do crédito correspondente.

Importante também destacar que as próprias agravantes afirmaram que a transferência de valores da credenciadora (ADIQ) à subcredenciadora (INOVE) se daria em D+1 (id 292659379 - Pág. 13), ou seja, a cadeia operacional aparentemente permitia o adiantamento de recursos à subcredenciadora antes do vencimento da obrigação com os estabelecimentos comerciais, o que, diante do bloqueio judicial, pode ter resultado em prejuízos aos lojistas, situação que demanda apuração mais aprofundada.

Ressalte-se que a responsabilidade das instituições envolvidas não pode ser afastada liminarmente sob o fundamento de inexistência de vínculo direto com a autora, pois a partir da Lei no 12.865/2013, conferiu-se ao Banco Central do Brasil a prerrogativa de regular os arranjos de pagamento, impondo obrigações específicas às instituições credenciadoras, subcredenciadoras e liquidantes.

Em complemento, a Resolução BCB no 264/2022 estabelece uma série de deveres regulatórios, tais como a obrigatoriedade de registro das unidades de recebíveis (art. 3o e 6o), o dever de transparência perante os estabelecimentos recebedores e a responsabilidade pelas informações prestadas no ambiente de liquidação.

A função das credenciadoras e das instituições liquidantes, portanto, não se limita ao aspecto operacional, mas envolve obrigações legais de governança, diligência e integridade nas operações realizadas.

Diante do exposto, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravada, bem como o risco de dano de difícil reparação, diante da incerteza quanto à destinação dos valores transacionados, da ausência de individualização dos créditos e da possibilidade de dispersão patrimonial dos envolvidos, circunstância agravada pelo número elevado de estabelecimentos comerciais impactados, conforme reconhecido na decisão proferida pelo juízo criminal. Confira-se (id 192221476 - Pág. 12):

E mais, os valores que restaram na conta bloqueada da I9PAY certamente não seriam suficientes para arcar com o pagamento do montante que terceiros alegam que ainda têm a receber, porquanto a maioria deles afirma ter recebido algo em torno de 5% a 10% do que lhes é devido.

Para se ter uma ideia, o pagamento efetuado pela ADIQ aos comerciantes, referente ao dia 28/08/2024, consumiu R$ 16.662.737,50. O segundo pagamento, referente ao dia 29/08/2024, consumiu R$ 9.073.804,55.
O saldo em conta após esses pagamento é de R$ R$ 18.883.873,50, que saldaria talvez um ou dois dias dos valores devidos aos comerciantes, adotando como parâmetro os valores diários acima mencionados.

Aportaram neste Juízo mais de duzentos embargos de terceiros, cada um com diversas empresas no polo ativo.
Desses, destaco um a título de exemplo, o SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, BIOCOMBUSTÍVEIS E LOJAS DE CONVENIÊNCIAS DO ESTADO DO PARANÁ - PARANAPETRO, que afirma que somente os seus afiliados possuem R$ 80.518.401,5 para receber.

Diante das contradições acima explicitadas e das alegações dos terceiros de que possuem valores a receber, compete ao Banco Central do Brasil a fiscalização e controle administrativo dos arranjos de pagamento, sem prejuízo dos terceiros de boa-fé acionarem o juízo cível, conforme dito em decisão anterior deste Juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DEFERIDA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E SUBCREDENCIAMENTO PARA ACEITAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – BLOQUEIO JUDICIAL DAS ATIVIDADES DA SUBCREDENCIADORA PELO JUÍZO CRIMINAL – RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALORES NÃO REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência dependa da presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC/15: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Evidenciada a probabilidade do direito da agravada, consubstanciada na comprovação documental de transações financeiras realizadas e não repassadas após o bloqueio judicial das atividades da subrecredenciadora, bem como pela responsabilidade da credenciadora em assegurar o monitoramento e o cumprimento do arranjo de pagamentos, nos termos da Resolução BCB no 264/2022.
3. O perigo de dano resta configurado pelo não recebimento de valores oriundos de operações comerciais legítimas, pela ausência de saldo bloqueado nos autos do processo criminal e pelo risco de dispersão patrimonial das requeridas.
4. Recurso desprovido.-
(N.U 1018624-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025